Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-57.2010.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000841-57.2010.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO - CPF: 052.730.531-61 (APELANTE), ANA CANDIDA LAMOIA DE MORAES BRITTO - CPF: 082.038.996-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON JAMES DE LIMA (VÍTIMA), WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (VÍTIMA), DAVID DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 019.649.831-77 (ASSISTENTE), ROSANGELA APARECIDA DA LUZ (ASSISTENTE), MAERÇO GONÇALO DE MAGALHÃES (ASSISTENTE), ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOAO PAULO SEGOVIA - CPF: 714.982.961-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – 2.1. ALMEJADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – INSUBSISTÊNCIA – EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA AOS ANTECEDENTES – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS – 2.2. –
VINDICADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELANDO FUNDAMENTOS PARA A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA
– 3.
VINDICADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 4. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto aos tipos penais, inclusive aquele derivado, referente ao meio cruel, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.1.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar os antecedentes do réu, não há falar em erro na imposição da pena, porquanto utilizados argumentos suficientes e idôneos ao recrudescimento da sanção basilar, por sinal, em
quantum
proporcional e adequado.

2.2.

Considerando que o
iter criminis
, na hipótese dos autos, foi parcialmente percorrido pelo agente, subsistindo a peculiar existência de golpes desferidos contra região vital da vítima, resultando em perigo de vida, apresenta-se adequada a incidência do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal na sua fração mínima.

3.

Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

4.

A concessão dos benefícios da
Justiça

Gratuita
, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

APELANTE:

JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação
penal n.º

841-57.2010.811.0100 – código 24605, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2º
,
inciso III, e art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 126993762, a i. defesa argui,
preliminarmente
, a concessão do direito de
recorrer em liberdade
. No
mérito
, postula a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal
, bem como pelo indevido reconhecimento da
qualificadora do meio cruel
, fundamentando tal conclusão na insuficiência probatória a fundamentá-las
.

A i. Defesa ainda alega
erro na dosimetria da pena
, postulando a
imposição das penas-base no mínimo legal
, e a incidência da
fração máxima de redução decorrente da tentativa
; pugnando, por fim, pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

As contrarrazões são vistas no ID 126993767, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o
desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 133935166, adotou
per relationem
os argumentos lançados nas contrarrazões, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID

126993763), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que no dia 12 de junho de 2010, por volta da 01h00, nas proximidades da Escola Municipal Pastor José Genésio, no município de Brasnorte/MT, o recorrente
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
,

vulgo
“Nem”
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com dolo, utilizando-se de arma branca (faca/punhal), com emprego de meio cruel, matou
Elton James de Lima
, bem como tentou matar
Wester Diones Amorim Sotero
, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, o socorro prontamente prestado à referida vítima.

O réu foi pronunciado nos termos em que denunciado [
art. 121, §2º
,
inciso III, e art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP]
e, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º
1000494-30.2021.8.11.0000
por esta c. Terceira Câmara Criminal, a pronúncia foi mantida nos termos em que prolatada.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença houve por bem acolher a tese acusatória, condenando o ora apelante nos moldes da denúncia, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
; exsurgindo inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos relatados.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário, encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Nessa parte, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de
afastamento da qualificadora do meio cruel
, pois inexistiriam provas suficientes a evidenciar o maior sofrimento impingido à vítima do homicídio consumado; bem como, o veredicto estaria contrariando o acervo probatório ao deixar de

reconhecer a tese de ausência de
animus necandi
, ao passo que o delito perpetrado em face da vítima
Wester Diones
deveria ter sido
desclassificado para o crime de lesão corporal
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória, dando conta do homicídio qualificado pelo meio cruel e aquele outro na modalidade tentada, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto em seu interrogatório judicial durante a primeira fase do rito escalonado do júri, quanto em plenário (ID 126993677), contudo, especificamente em relação ao
delito tentado
, alegou que, ao investir contra a vítima
Wester
, agiu em legítima defesa, visando tão somente repelir injustas agressões.

As declarações prestadas pelo réu avançam no momento fatídico descrevendo que a vítima
Elton
é quem portava a faca, porém, conseguiu desarma-la após a derrubar no chão em meio à briga; e, mesmo depois de levar um golpe com um pedaço de madeira desferido pela testemunha
David
, ao ver a vítima
Elton
novamente de pé, somente se recorda de atingi-la próxima ao pescoço, não se lembrando dos demais golpes.

Outrossim, o recorrente descreve que, enquanto os outros rivais seguravam seu amigo
João Paulo
, o ofendido
Wester
foi em sua direção com um pedaço de madeira, oportunidade na qual também o atingiu com golpes de faca, rumando sua mão na direção das costas da vítima.

Nada obstante tal perspectiva, e ainda que se pondere os meandros declinados pelo ora apelante nas oportunidades em que foi ouvido em juízo, descrevendo o ilícito sob sua perspectiva; não se negligencia que tal versão fora contraposta, inclusive, em plenário, na oportunidade em que a testemunha
David de Oliveira Moura
, única pessoa que presenciou o ilícito e que ouvida sob o crivo do contraditório, apresentou em juízo e aos jurados os fatos por ele vistos.

A referida testemunha é assertiva em declinar que não existiu a superioridade numérica alegada pelo réu, uma vez que apenas as vítimas o seguiram e a
João Paulo
, e tão somente o depoente
David
interveio na briga em momento posterior.

Além do mais, a testemunha é veemente em descrever que não viu qualquer das vítimas com arma, enquanto presenciou o esfaqueamento tanto da vítima
Elton
quanto do ofendido
Wester
, ambos protagonizados pelo réu
JILCEMAR;
destacando que sua ação é que fez o acusado cessar a ação contra a vítima
Wester
.

Assim, exsurge dos autos que outros elementos de prova igualmente amealhados sob o crivo do contraditório e externados perante os juízes leigos, com destaque para os depoimentos de
David de Oliveira Moura
,
única testemunha presencial do ocorrido, apontam circunstâncias que subsidiam a tese de que o réu atuou com
animus necandi
.

Daí porque ser compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
desclassificação

invocada, porquanto
se caracteriza quando o agente repele agressão injusta e atual, e que não se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, foram reproduzidos em plenário.

A propósito, é por essas narrativas que igualmente entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no que pertine à qualificadora do
meio cruel
, na medida em que a referida testemunha ocular do fato,
David de Oliveira Moura
,
elucidam que o ilícito se consumou de modo que a vítima

Elton
foi subjugada pelo acusado e, então, golpeada repetidas vezes.

Por sinal, as ponderações constantes do laudo de necropsia, compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória, uma vez que o mencionado documento dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que as
10 (dez) perfurações
sofridas pelo ofendido se espalharam por diversas áreas do
tórax e abdômen
, incluindo a
decepação parcial da orelha
, consoante o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID

126992742 - Pág. 21
.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado, ainda que aliadas às alegações da i. defesa técnica, subsiste suporte probatório apto a justificar a eleição dos jurados, restando crível a evidência do intenso e desnecessário sofrimento físico impingindo à vítima, reiterada em juízo.

Logo, a conclusão alcançada é de que provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Dos alegados erros ou injustiças no tocante à pena imposta

2.1.
Da
almejada imposição da pena-base no mínimo legal:

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação das penas-base para o mínimo legal
, reputando desproporcional o acréscimo decorrente da negativação conferida aos
antecedentes
do agente.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, essa tese defensiva também não faz
jus
à acolhida.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível no ID 126993748 - Pág. 2,
a MM. Juíza Presidente fundamentou a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para estabelecer as penas-base acima do patamar mínimo legal, ponderando serem desfavoráveis os
antecedentes do réu
, pois:

“[...]
o réu possui condenação anterior (processo 377-67.2009.811.0100, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/06/2011 e gerou o executivo de pena n. 997-11.2011.811.0100, cuja sentença extintiva foi prolatada em 18/10/2017 em transitou em julgado no dia 09/02/2018, ou seja, há menos de cinco anos). [...]” – sic
ID 126993748 - Pág. 1
.

Contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar no mínimo legal encontra o primeiro impeditivo diante da idônea negativação da referida circunstância judicial, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

A tal constatação se alia o consagrado entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre o mínimo legal.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto entendo que as peculiaridades fáticas autorizam a majoração da pena básica no
quantum
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
[para o delito qualificado consumado] e
02 (dois) anos
[para o crime simples tentado] pela negativação circunstância judicial dos
antecedentes do réu
,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.268/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022
.

Dessa forma, mantenho inalteradas as penas basilares, em patamares além do mínimo legal.

2.2.
Da imposição fração redutora máxima pela tentativa:

Outra pretensão formulada no recurso defensivo se atém à fração correspondente à causa de diminuição da pena relativa à tentativa, entendendo como mais adequada ao caso concreto a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços). Sustenta, para tanto, que o
iter criminis
não se aproximou efetivamente da consumação.

Na hipótese dos autos, dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa que a redução pela figura do
conatus,
variante entre um e dois terços, deve se operar de maneira inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito,

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
, o que num primeiro momento até poderia subsidiar a pretensão defensiva.

Partindo destas premissas, não se negligencia que a d. magistrada sentenciante consignou em sua fundamentação que
“O quantum de pena diminuído se justifica pelo iter criminis percorrido pelo acusado. O laudo pericial é claro ao demonstrar que a vítima foi atingida duas vezes no dorso, região altamente sensível e vital.” sic
ID 126993748 - Pág. 3.

E, como já dito, sopesando as peculiaridades do caso concreto, notadamente aquelas que não deixam espaço a questionamentos ou dúvidas, à vista do avanço da conduta no réu na prática de atos executórios, pondera-se o fato de que o respectivo laudo de exame de lesões corporais realizado na vítima
Wester Diones Amorim Sotero
(ID 126992742 - Pág. 25)

destacou que as lesões por ela sofridas resultaram perigo de vida.

Portanto, em que pese a irresignação defesa, constatada a existência de informação documental nos autos quanto ao perigo de vida, aliada às minúcias fáticas, justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima de 2/3 (dois terços); ao passo que, diante da lesão provocada no bem jurídico tutelado pelo art. 121 do Código Penal, estou convencido de que
a fração de diminuição no patamar mínimo
, adotada pelo d. juízo a quo,
é adequada ao caso concreto
.

3.

Do pedido para recorrer em liberdade:

Neste tópico, conquanto a i. defesa tenha aventado o tema como preliminar, o reconhecimento do almejado
direito de recorrer em liberdade
, por caracterizar consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, será agora analisada, como matéria de mérito.

Muito embora a i. Defesa proteste pela revogação da constrição provisória da liberdade do acusado, avulta-se impositiva a conservação da prisão preventiva, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da acertada imposição do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

As razões recursais externam suposta ausência de contemporaneidade da medida, à vista do lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos [no ano de 2010], ao que alia a inexistência de periculum libertatis ostentado pelo réu.

Todavia, vê-se a subsistência e pertinência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, a uma porque já ponderados por ocasião do julgamento de
Habeas Corpus
n.º 1007020-47.2020.8.11.0000, impetrando em benefício do ora apelante, cuja ordem foi denegada; e a duas, diante da constatação de que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

A conclusão encontrada, não é outra a não ser aquela manifesta na r. sentença impugnada, no sentido de que a necessidade da custódia se impõe para a garantia da ordem pública, seja pela gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo
modus operandi
violento da ação criminosa, sendo reconhecido pelos jurados o empego de meio cruel, sem se descuidar que, a despeito das alegações isoladas da i. defesa,
“
o réu somente foi preso em agosto de 2019 – quase 10 anos após o cometimento do delito
, em
outro Estado da Federação
– verifico que permanecem hígidos os requisitos e fundamentos para a sua segregação” sic
ID 126993748 - Pág. 5 – destaquei, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, inexiste alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente, tampouco há falar em eventual ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que ao réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

A ilustrar o entendimento, a Corte Cidadã dispõe que “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – destaquei.

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade imposta mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratifica-la
.

4.

Almejada a concessão dos benefícios da justiça gratuita:

O derradeiro estandarte defensivo, expresso apenas no tópico atinente aos pedidos recursais, consiste na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ocorre, além de serem desconhecidas as respectivas causas de pedir, ao fim e ao cabo, o pleito não prospera.

Isso porque, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, entendo que a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação,
ex vi TJMT – N.U 0002337-72.2004.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022.

5.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação
penal n.º

841-57.2010.811.0100 – código 24605.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022